Tribunal: STF
Processo: ACO 853
Classe: ACO
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-03-08
Data de publicação: 2007-03-08

Ementa:
EMENTA: 1. COMPETÊNCIA. Atribuições do Ministério Público. Conflito
   negativo entre MP federal e estadual. Feito da competência do
   Supremo Tribunal Federal. Conflito conhecido. Precedentes.
   Aplicação do art. 102, I, "f", da CF. Compete ao Supremo Tribunal
   Federal dirimir conflito negativo de atribuição entre o
   Ministério Público federal e o Ministério Público estadual.
2.
   COMPETÊNCIA CRIMINAL. Atribuições do Ministério Público. Ação
   penal. Formação de opinio delicti e apresentação de eventual
   denúncia. Fatos investigados atribuídos a ex-Governador de
   Estado. Incompetência do Superior Tribunal de Justiça. Matéria de
   atribuição do Ministério Público estadual. Inconstitucionalidade
   dos §§ do art. 84 do CPP, introduzidos pela Lei n° 10.628/2002.
   Conflito negativo de atribuição conhecido. É da atribuição do
   Ministério Público estadual analisar procedimento de investigação
   de atos supostamente delituosos atribuídos a ex-Governador e
   emitir a respeito opinio delicti, promovendo, ou não, ação
   penal.